Tribunal: TJBA
Processo: 8001275-70.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001275-70.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARLITA MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO. FRAUDE BANCÁRIA NÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO INCLUSIVE POR FORTUITO INTERNO, POR SER RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MATERIAL RESTITUÍVEL E MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADOS E CORRETAMENTE ARBITRADOS NA SENTENÇA.
DECISUM
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição e danos morais, decorrentes de fraude bancária.

II. Questão em discussão:
Se o Banco conseguiu provar a regularidade da contratação e afastar a fraude bancária, e se é possível afastar as condenações indenizatórias que lhe foram impostas.

III. Razões de decidir:
A análise do contrato juntado pelo Banco Apelante revela que além das divergências quanto ao seu endereço, estado civil, local de registro da certidão de casamento, indicação de correspondente bancário em estado diverso e longe do endereço autoral, ausente qualquer comprovação ou indicativo de que a autora Recorrida teria em algum momento lá estado presente, constata-se que, embora o Apelante informe que a contratação baseou-se no RG emitido em 1998, o contrato indica o RG emitido em 06/04/2016, no qual consta que a Apelada não assina por impedimento.

Forçosa ainda a ponderação de que ao tempo da suposta assinatura no contrato hostilizado, a saber: em 04/05/2020, sustentada pelo Banco, a Recorrida já não assinava mais, visto que se encontrava impedida desde 2016 como atestado em seu RG.

Dessa forma, se a Apelada já não assinava desde o ano de 2016 tudo leva a crer que a assinatura aposta no contrato firmado em 04/05/2020, impugnado nestes autos, não lhe pertence, inexistente nos autos quaisquer outros documentos e/ou elementos que possam infirmar sua negativa nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Não provada a regularidade da contratação, a fraude bancária resta não afastada, e com isso, nulo o contrato, inexistente o débito e indevida a cobrança, configurada a responsabilidade objetiva do Banco Apelante, por fortuito interno, cabível danos morais e materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001275-70.2023.8.05.0018
, em que figuram como Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Apelada CARLITA MARQUES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça